Tribunal: TJMT
Processo: 1010745-05.2022.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010745-05.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIZETE DA SILVA LIMA - CPF: 007.056.861-83 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SEGURO PRIVADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JULGADOS DESTA CÂMARA. RECURSO PROVIDO.

“Nas ações de cobrança de seguro de vida privado, a demonstração do interesse de agir da parte autora prescinde do esgotamento da via
administrativa e da pretensão resistida da Seguradora, impondo-se a desconstituição da sentença que extinguiu a lide em razão da ausência de emenda à inicial com prova da negativa de pagamento da indenização securitária
.
” (N.U 1012096-47.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1010745-05.2022.8.11.0055

APELANTE: MARIZETE DA SILVA LIMA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MARIZETE DA SILVA LIMA
em Ação de Indenização Securitária n. 1010745-05.2022.8.11.0055 - 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT contra sentença de extinção do feito pelo indeferimento da inicial (id. 158962757).

A parte apelante afirma que
“o requerimento administrativo prévio, no caso do seguro de vida em grupo, não é necessário para ingressar com a ação judicial.”

Diz que,
“Em que pese à fundamentação utilizada na decisão recorrida temos que a mesma deve ser revista, visto que fere de morte o principio da constitucional da inafastabilidade da jurisdição cujo conteúdo encontra-se encartado no art. 5°, XXXV, da Constituição Federal.”

Fala que,
“nos termos do art. 5°, XXXIV, da Constituição o direito de petição do cidadão não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, sendo prescindível que, antes de ajuizar a demanda de cobrança de seguro, o segurado faça pedido diretamente á seguradora.”

Em suma, requer que se afaste
“a extinção do processo devido ao indeferimento da inicial e determinar o prosseguimento do feito independentemente de apresentar pedido administrativo prévio à seguradora”
(id. 158962758).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 158962761).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MARIZETE DA SILVA LIMA
em Ação de Indenização Securitária n. 1010745-05.2022.8.11.0055 - 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT contra sentença de extinção do feito pelo indeferimento da inicial (id. 158962757).

Em primeiro momento, o juiz determinou que a parte juntasse comprovante da negativa do pagamento da apólice do seguro, mas a juntada foi negada pela apelante, que disse ser procedimento desnecessário.

Novamente houve determinação de juntada de documentação com decurso de prazo, sobrevindo a sentença de indeferimento da inicial.

No recurso, a apelante insiste que requerer a juntada do comprovante de negativa lhe impediria o acesso à Justiça, pedindo o retorno dos autos para prosseguimento.

Em que pese o sentenciado, ao caso não se aplica a prévia necessidade de procedimento administrativo, entendimento que se restringe aos casos de DPVAT ou previdenciários, o que não é o caso.

Este TJ tem entendido que, em caso de seguro privado, ou coletivo, não há necessidade de exaurimento de procedimento extrajudicial, sob pena de ofensa ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal que assim dispõe:

“
A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito
.”

Neste sentido, esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ORDEM PARA QUE A INICIAL FOSSE COMPLETADA COM JUNTADA DE PROVA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – ALEGAÇÃO RECURSAL DA VIOLAÇÃO À REGRA COGENTE DO ART. 5°, XXXIV, DA CF –
DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nas ações de cobrança de seguro de vida privado, a demonstração do interesse de agir da parte autora prescinde do esgotamento da via administrativa e da pretensão resistida da Seguradora, impondo-se a desconstituição da sentença que extinguiu a lide em razão da ausência de emenda à inicial com prova da negativa de pagamento da indenização securitária
.” (N.U 1012096-47.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
INEXIGIBILIDAE E OBRIGATORIEDADE SOMENTE PARA DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE O SEGURO DPVAT
– RECURSO PROVIDO. Não obstante a ausência de requerimento administrativo da indenização devida, não enseja a extinção do feito, nem conduz a improcedência do pedido indenizatório, tento em vista o dever da seguradora no pagamento da cobertura obrigatória. Não pode o cidadão sofrer limitação o seu direito de acesso ao Poder Judiciário, mormente quanto observado o texto do art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal que assim dispõe: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito
.”
(N.U 1010796-50.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

An
te o exposto, PROVEJO o recurso, anulo a sentença, recebo a inicial e determino o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023